Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia processual por período superior ao prazo prescricional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções de título extrajudicial, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, iniciando-se após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e do D. 57.663/1966, art. 70.
5. A suspensão do processo foi determinada em 23.02.2021, com início do prazo prescricional em 08.03.2022, após o decurso do período de suspensão. O prazo prescricional de 3 (três) anos transcorreu integralmente em 08.03.2025, sem que houvesse diligências frutíferas para a satisfação do crédito.
6. A prática de atos processuais que não resultam em constrição patrimonial ou satisfação do crédito não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.
7. A ausência de diligências efetivas e frutíferas para a satisfação do crédito durante o prazo prescricional configura inércia processual, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: “A prática de atos processuais que não resultam em constrição patrimonial ou satisfação do crédito não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, que se consuma com a inércia do exequente após o decurso do prazo legal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. V. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0004143-04.2016.8.07.0001, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 12.06.2025, p. 04.07.2025.